Tribunal: TJDFT
Processo: 0733879-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0733879-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 242470798 dos autos originários n. 0706402-97.2022.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo, sob o fundamento de que a extinção da empresa com o alcance do patrimônio da sócia requer a desconsideração da personalidade jurídica, a qual não ocorreu. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a extinção da sociedade empresária não impede, por si só, a sucessão processual por sua sócia, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive com base em analogia ao disposto no artigo 110 do CPC. Reforça ser desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que houve a perda da capacidade material e processual da pessoa jurídica extinta. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão para incluir a sócia da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida. No entanto, em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como na hipótese dos autos, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. A propósito, confira-se o aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (EREsp 1.784.032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. Grifado.) No caso, embora esse não tenha sido o fundamento da decisão agravada para indeferir a sucessão processual, forçoso considerar que a exequente-agravante apenas comprovou que houve a extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica executada (id. 242206027 na origem), sem, contudo, demonstrar a existência de patrimônio líquido positivo e a sua efetiva distribuição aos seus sócios. Nesse cenário, até seria caso de oportunizar comprovação desse fato na origem. A propósito, confira-se aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE POR PASSIVOS SUPERVENIENTES. CLÁUSULA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em sociedades empresárias de responsabilidade limitada, a sucessão processual dos ex-sócios depende da demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: existência de patrimônio líquido positivo no momento da extinção e sua efetiva distribuição entre os sócios. 3. O redirecionamento automático da execução contra ex-sócio com base exclusivamente em cláusula de distrato social constitui procedimento inadequado, mesmo quando há expressa assunção de responsabilidade por passivos supervenientes. 4. O procedimento de habilitação previsto nos artigos 689 a 692 do Código de Processo Civil constitui o meio processual adequado para verificar a presença dos requisitos da sucessão processual decorrente da extinção de pessoa jurídica, assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa. 5. A responsabilidade do sócios por débitos da sociedade extinta limita-se ao valor efetivamente recebido na partilha dos bens sociais, conforme disposto no artigo 1.110 do Código Civil. 6. A desconsideração da personalidade jurídica não constitui via adequada para a inclusão de sócios em demanda judicial quando a questão envolve sucessão processual decorrente da extinção voluntária da sociedade empresária. 7. Comprovada a extinção da sociedade por liquidação voluntária e a existência de cláusula expressa de responsabilização do ex-sócio por passivos supervenientes, impõe-se a instauração do procedimento de habilitação para apuração dos requisitos da sucessão processual. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja instaurado o procedimento de habilitação do ex-sócio da sociedade executada. (AGI 0707857-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 30/07/2025, DJe: 12/08/2025. Grifado) Destarte, resta ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, regra nesta instância. No particular, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas indeferiu a inclusão da sócia da executada no polo passivo e determinou suspensão do feito. No entanto, a mera suspensão do processão não gera risco de dano grave, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator